Tribunal: TJMT
Processo: 1004796-10.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Feito n. 1004796-10.2018
VISTOS
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão que lhe concedeu apenas parte do pedido liminar posto no agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação civil pública manejada contra O Telhar Agropecuária e Flers Participações Ltda., que visava garantir a utilização racional de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins de acordo com o marco de proteção da unidade de conservação e a proibição do plantio de OGM ́s.
Alega o embargante que a decisão incorreu no vício de omissão, porquanto não houve manifestação a respeito do Relatório Técnico elaborado pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST, do Instituto de Saúde Coletiva - ISC da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), de id. 2095185, o qual revelou a contaminação por agrotóxicos na APA, e da sentença condenatória prolatada no Processo no 455-84.2011 (81857), sob o id.12660691 - Pág. 1 a 2, que deslegitimaram as assertivas constantes do Ofício no 2.655/2017/GAB/SEMA/MT.
Requereu, portanto, sejam acolhidos e providos os embargos, para o fim de conceder integralmente o efeito ativo vindicado no agravo.
Sem contrarrazões aos embargos.
É o que merece registro.
DECIDO.
Os embargos de declaração foram opostos em face de decisão liminar e o agravo ainda não está apto a julgamento, motivo porque será decidido de forma monocrática, primando pelo princípio da celeridade processual.
Pois bem.
Sustenta o Ministério Público, apontando que se trata de vício de omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração, o fato de que, quando da prolação da decisão liminar, o douto Relator não se manifestou a respeito do Relatório Técnico elaborado pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST, relativo à contaminação por agrotóxicos na APA.
A omissão, entretanto, não se verifica. Isto porque, apesar do deferimento da liminar ter sido somente com relação à inversão do ônus da prova, disse o douto Relator a respeito do ponto alegado omisso:
“[...] No que diz respeito a questão de fundo, qual seja, a eventual utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos e organismos geneticamente modificados, que estariam sendo utilizados de maneira irregular e contribuindo para a degradação do meio ambiente, o magistrado de primeiro grau demonstrou prudência acurada antes de proferir a decisão interlocutória objeto deste recurso, uma vez que postergou a análise do pedido liminar para após a angularização processual, o que trouxe elementos suficientes para aquilatar que a pretensão ministerial não estava alicerçada em provas suficientes para acarretar o deferimento da liminar, entre os quais o ofício no 2.655/2017/GAB/SEMA/MT, firmado pelo próprio Secretário de Estado do Meio Ambiente, onde assevera que inexiste proibição para o uso de agrotóxicos e afins na área apontada, logo, neste juízo de cognição sumária, se mostra correta a decisão atacada, devendo o feito passar por rigorosa instrução probatória para, ao final, delimitar, os exatos danos eventualmente causados, as responsabilidades e as sanções respectivas. [...] (destaquei)
Aliás, como dito na decisão, as questões atinentes à regularidade ou não do uso do agrotóxico é matéria que alicerça o mérito da ação, sobre a qual o juiz ainda não se manifestou. Logo, não poderia ter sido objeto de análise mais profunda quando da apreciação da liminar, senão sob o critério do acertou ou desacerto do pronunciamento em Primeiro Grau.
Sendo assim, não havendo omissão a ser suprida, rejeito os declaratórios.
Uma vez que já foram apresentadas as contrarrazões ao agravo, abra-se vistas à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para colhida do parecer.
Tomadas as devidas providências, devolvam-me os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado